Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Injúria preconceituosa. Ameaça. Vias de fato. Provas. Tipicidade. Condição de procedibilidade da ação penal. Falta de representação. Pena. Erro material.
1 - Há condição de procedibilidade da ação penal se a vítima manifesta interesse em representar contra a acusada, comparece em juízo e ratifica os fatos narrados na denúncia.
2 – As declarações da vítima - firmes, coerentes e harmônicas com o depoimento do pai dela, que presenciou os fatos -, somadas à filmagem dos fatos feita por populares, demonstrando que a ré injuriou a vítima com palavras ofensivas referentes à sua raça e cor de pele, bem como a agrediu fisicamente e a ameaçou de causar mal injusto e grave, são suficientes para condenação.
3 - A falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta a tipicidade da conduta da ré, que ofendeu a incolumidade física da vítima, cometendo a contravenção penal de vias de fato.
4 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito, e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
5 - O crime de injúria, assim como o de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto à sua honra subjetiva. Não é necessário que ela se sinta ofendida. Não reclama o crime a produção de qualquer resultado material efetivo, bastando que as palavras tenham potencialidade para violar a honra subjetiva.
6 – Se a pena da contravenção penal de vias de fato não foi fixada no mínimo legal por erro material, vez que consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais e inexistentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena, deve o erro ser corrigido para fixar a pena no mínimo legal.
7 – Apelação provida em parte.